Tribunal: TJDFT
Processo: 0739072-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. ERRO MATERIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA NÃO ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, sanar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, mas não para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O mero inconformismo com o resultado do recurso não ampara a oposição de embargos de declaração.
3. Presente erro material no v. Acórdão, pois não houve a concessão de gratuidade justiça à parte autora, que, inclusive, comprovou o recolhimento do preparo ao interpor a apelação Id. 55421198. Reconhecido o erro material apontado para excluir do voto a frase “suspensa a exigibilidade, conforme o art. 98, § 3o, do CPC”.
4. Embargos de Declaração opostos pela Autora não providos. Embargos de Declaração do Réu providos. Decisão unânime.